Tribunal: TJMT
Processo: 1003460-71.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003460-71.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA MOTTER DE MORAES CUNHA - CPF: 002.899.951-75 (EMBARGANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DA PARTE EMBARGANTE, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4º, § 3º, DA PORTARIA Nº. 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Conforme expressa e objetiva redação do §3º do artigo 4º da Portaria nº 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico. Precedentes.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
1003460-71.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
LUANA MOTTER DE MORAES CUNHA

EMBARGADA:
ENERGISA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUANA MOTTER DE MORAES CUNHA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 147957674), que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora recorrente.

A embargante, nas razões coligidas no Id 148716179, levanta a ocorrência de nulidade do julgamento, sustentando que
“1. A Embargante é autora de Apelação interposta em face de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Cuiabá/MT (vide id 132043827). 2. O Subscritor foi intimado, na data de 30/09/2022, que o Apelo da Embargante seria julgado nas datas de 13 e 14 de outubro de 2022, de forma virtual (vide id 145556764). 3. Na data de 03/10/2022, o Subscritor peticionou nos autos e informou sua oposição ao julgamento virtual, e requereu fosse o mesmo realizado de forma presencial ou tele presencial (vide id 145942653). 4. Na data de 19/10/2022, ao acessar os autos, o Subscritor visualizou andamento retratando que o Apelo havia sido julgado improcedente; sem que esta informação estivesse acompanhada do Acórdão (vide id 147937658). 5. No mesmo momento, o Subscritor Peticionou nos autos e impugnou referida Certidão, reiterando que havia manifestado sua oposição ao julgamento virtual (vide id 147976159).6. Hoje, 25 de outubro de 2022, ao acessar novamente os autos, foi surpreendido pela informação de que o Apelo foi julgado de forma tele presencial, nesta data, tendo sido o mesmo desprovido (vide id 147957674). 7. Ao visualizar o andamento, constatou que no dia 24/10/2022, ontem, foi certificado que o julgamento aprazado para ocorrer de forma virtual havia sido adiado para julgamento de forma tele presencial, sem apontar para que data (vide id 148533246). 8. Considerando-se que basta uma simples vista aos autos, para dar-se conta de que referido julgamento ocorreu sem que o Subscritor tenha sido formalmente intimado da data de sua ocorrência, para realizar sustentação oral conforme requerido e reiterado, Embarga-se o Decisum, para anular-se referido julgamento, vez que realizado em total afronta ao disposto no CPC, e na pacífica jurisprudência do STJ (inclusa sua Súmula 117); designando-se nova Sessão de julgamento e intimando-se previamente o Subscritor, para que possa fazer uso da sustentação oral, conforme requerido de forma expressa”
(sic),

razão pela qual

pugna pelo acolhimento do presente aclaratórios.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 148956184
.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
14
a
16/12/2022
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no artigo 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA –
REVELIA
– OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – PRODUÇÃO DE
PROVAS
PELO
RÉU

REVEL
– POSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STF E ART. 349 DO CPC –
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O r
éu revel
tem o direito de participar do processo no estado em que se encontra, e produzir
provas
, para elidir a presunção de veracidade gerada pela
revelia
, segundo a interpretação dos artigos 346, parágrafo único e 349, do CPC, e o entendimento consolidado na Súmula 231, do STF.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.”

Como relatado, a embargante limita-se em apontar que houve nulidade processual entre o julgamento virtual e por vídeo conferência, tendo em vista que
“o referido julgamento ocorreu sem que o Subscritor tenha sido formalmente intimado da data de sua ocorrência, para realizar sustentação oral conforme requerido e reiterado, Embarga-se o Decisum, para anular-se referido julgamento, vez que realizado em total afronta ao disposto no CPC, e na pacífica jurisprudência do STJ (inclusa sua Súmula 117); designando-se nova Sessão de julgamento e intimando-se previamente o Subscritor, para que possa fazer uso da sustentação oral, conforme requerido de forma expressa”
(sic).

Contudo, sem razão a recorrente.

Infere-se que o recurso de apelação manejado pela parte autora, aqui embargante, inicialmente incluído na pauta de julgamento da
sessão dos dias 13 a 14 de outubro de 2022
, por
Plenário Virtual
, sendo, então, as partes regularmente intimadas (Id
146112240
), nos exatos termos do artigo 935 do CPC, que dispõe que
“Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte
”.

Ocorre que em razão do pedido de oposição ao julgamento pelo meio virtual aviado pela recorrente (Id 147976159
)
, adiou-se o julgamento da apelação nº. 1003460-71.2
020.8.11.0041
à sessão subsequente por
Videoconferência
, conforme certificado pela Sra. Gestora no Id 148533246.

Diante disso, de forma
imediata
e
automática
, o recurso em tela foi incluído na pauta de julgamento da próxima sessão desta egrégia 3ª Câmara de Direito Privado, isto é, na sessão subsequente por Videoconferência, agendada para o dia
19 de outubro de 2022
, exatamente como estabelece a previsão contida no §3º do art. 4º da Portaria nº. 298/2020-PRES, que diz que, pautado o feito para julgamento em Plenário Virtual, mas sobrevindo pedido de sustentação oral, o feito será
“
automaticamente transferido para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente
de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
”
, sendo que tal previsão deve ser analisada em conjunto com as disposições da Portaria nº. 319/2020-PRES, afinal, esta é tão somente complementar àquela.

Ou seja, o artigo 4º, §3º, da Portaria nº. 298/2020-PRES é claro e objetivo sobre a transferência e inclusão automática do recurso/julgamento para a próxima sessão por videoconferência em caso de pedido de Sustentação Oral,
“independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico”
, daí porque a queixa da embargante – de que não foi novamente intimada da inclusão automática do recurso à próxima pauta de julgamento por videoconferência –, é queixa caprichosa, eis que simplesmente ignora, sem qualquer justa causa, a previsão do citado §3º do art. 4º da Portaria nº. 298/2020-PRES, razão pela qual não há falar em desatenção ao prazo prescrito no artigo 935 do CPC, e, via de consequência, nulidade do julgamento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
NULIDADE DO JULGAMENTO
– PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO À SESSÃO DE JULGAMENTO – INCORRÊNCIA – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DA PARTE, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4º, § 3º, DA PORTARIA Nº 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– EMBARGOS REJEITADOS. Conforme expressa e objetiva redação do §3º do artigo 4º da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico”
(N.U 0000061-06.2018.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
TRANSFERÊNCIA DE JULGAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES – NULIDADE NÃO VERIFICADA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A Portaria n. 298/2020-PRES, de 25 de abril de 2020, desta e. Corte de Justiça, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece no § 1º do art. 4º que os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento.

Após o processo ter sido regularmente incluído em pauta, com a intimação das partes acerca da data da sessão de julgamento que, contudo, não se realiza na data designada em razão de adiamento indicado pelo Relator, não se cogita de sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes, mormente quando o feito é levado a julgamento na sessão imediatamente subsequente. [...] (AgRg nos EDcl no HC 469.043/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1020640-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022